Tribunal: TJBA
Processo: 8024553-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024553-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Fase de cumprimento de sentença. Ausência de comprovação do adimplemento integral do quantum debeatur. Prosseguimento da execução do valor remanescente. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão
a quo
que possibilitou o prosseguimento da execução do valor remanescente do
quantum debeatur
existente em favor do ora embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a negativa de provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A decisão colegiada reconheceu, com apoio no laudo pericial contábil homologado nos autos de origem, que o valor de R$4.072,86 permaneceu inadimplido pela ora recorrente.

5. Além disso, expressamente consignou que a alegada ausência de migração de documentos dos autos físicos para o PJe não exime a parte de seu ônus processual de garantir a adequada formação dos autos digitais, tampouco justifica a ausência de documentos essenciais à sua defesa.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8024553-86.2025.8.05.0000
, em que são embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
e, como embargado,
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.